Tribunal: TJPA
Processo: 0808983-29.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808983-29.2023.8.14.0051

APELANTE: NILDIANE CASTRO SILVEIRA, EDIVAN RODRIGUES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MONITORAMENTO POLICIAL. TESTEMUNHOS CONSISTENTES. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E INSTRUMENTOS TÍPICOS DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Nildiane Castro Silveira e Edivan Rodrigues de Sousa contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (ii) se é possível aplicar a causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas ao acusado Edivan Rodrigues de Sousa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas por monitoramento policial, testemunhos consistentes e apreensão de drogas, instrumentos para preparo e dinheiro trocado.

4. Associação para o tráfico demonstrada pela estabilidade e permanência do vínculo entre os réus para a prática reiterada da mercancia ilícita.

5. Impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado a Edivan Rodrigues de Sousa, dado seu envolvimento com associação criminosa, indicando dedicação à atividade ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:
“1. O crime de tráfico de drogas dispensa flagrante comercialização, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal. 2. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 386, VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.203.471/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/2/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Nildiane Castro Silveira,
vulgo
“Baixinha”
,

e
Edivan Rodrigues de Sousa
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 19673316), que os condenou, igualmente, como incursos nos tipos penais insertos no art. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes reprimendas:

-
Nildiane Castro Silveira,
à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e,

-
Edivan Rodrigues de Sousa,
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita.

Narra a
peça acusatória
(ID 19673211) que em 4 de junho de 2023, por volta das 20h, na Avenida Princesa Isabel, bairro Vitória Régia, em Santarém/PA, EDIVAN RODRIGUES DE SOUSA e NILDIANE CASTRO SILVEIRA foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Durante monitoramento da Polícia Civil, foi constatada intensa movimentação suspeita na residência, incluindo a entrega de substâncias ilícitas a usuários em troca de dinheiro. Em abordagem, o usuário BRUNO SANTOS NASCIMENTO confirmou ter comprado cocaína de NILDIANE por R$ 10,00, relatando que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

Na busca domiciliar, foram encontrados 87 (oitenta e sete) “papelotes” e 10 (dez) porções de cocaína, além de balança de precisão, outros materiais para preparo de drogas, aparelhos celulares e R$ 64,00 em espécie. A investigação apontou que os denunciados atuavam de forma associada na prática do tráfico de drogas.

Em
razões recursais
(ID 19673340), Nildiane Castro Silveira, por sua defesa, insurge-se, tão somente, no que tange à condenação pelo delito do art. 35, da LAD, de vez que não configura o
animus
associativo específico entre os agentes, de forma estável e permanente, para a prática de atos de traficância.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, para absolvição da ré do tipo previsto no art. 35, da Lei de Drogas, ante a insuficiência probatória.

Edivan Rodrigues de Sousa,
por seu turno, em
razões recursais
(ID 19673343), roga por sua absolvição no tocante ao crime de tráfico de drogas, tendo em vista que a condenação foi fundamentada em elementos probatórios insuficientes.

Requer, ainda, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, devido à ausência de provas que demonstrem a existência de vínculo estável e permanente voltado à prática de narcotraficância, conforme dispõe o art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, que seja reconhecida a normatividade do art. 29 do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, seja aplicada em favor do acusado a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, em razão do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19673346), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos defensivos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo conhecimento e total desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1.
Pleito absolutório. Artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006:

A recorrente Nildiane Castro Silveira, por sua defesa, insurge-se, tão somente, no que tange à condenação pelo delito do art. 35, da LAD, de vez que não configura o
animus
associativo específico entre os agentes, de forma estável e permanente, para a prática de atos de traficância.

O apelante Edivan Rodrigues de Sousa
,
por seu turno, roga por sua absolvição no tocante ao crime de tráfico de drogas, tendo em vista que a condenação foi fundamentada em elementos probatórios insuficientes.

Requer, ainda, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, devido à ausência de provas que demonstrem a existência de vínculo estável e permanente voltado à prática de narcotraficância, conforme dispõe o art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, que seja reconhecida a normatividade do art. 29 do Código Penal Brasileiro.

Não obstante, da minuciosa análise dos autos, vejo que razão não assiste à defesa dos recorrentes.

A
materialidade delitiva,
in casu
, ressoa indubitável, comprovada por meio do Relatório de Diligência Policial (ID 19673163/19673174); do Boletim de Ocorrência (ID 19673163); e, do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 19673163, pág. 17), que atesta, além da apreensão do material entorpecente, de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pacote de sacolas plásticas, 01 (um) prato transparente onde eram manipuladas as drogas; 01 (uma) tesoura), 01 (um) carretel de linha, 04 (quatro) celulares e a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).

Cite-se, ademais, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2023.04.000482-QUI (ID 19673163, pág. 34), e o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2023.04.000483-QUI (ID 19673203, pág.11), que a que assim atesta:

“2 – DO MATERIAL:

2.1-DO MATERIAL Nº 01: Trata-se de 87 (oitenta e sete) papelotes contendo substância granulada, na cor amarelada, acondicionados em sacos plásticos transparentes, amarrados por linha, pesando com embalagem 48,18g (quarenta e oito gramas cento e oitenta miligramas).

2.2-DO MATERIAL Nº 02: Trata-se de 09 (nove) porções contento substância petrificada, na cor amarelada, acondicionados em sacos plásticos transparentes, amarrados no próprio plástico, pesando com embalagem 200,00g (duzentos gramas).

2.3- DO MATERIAL Nº 03: Trata-se de 01 (uma) porção de substância petrificada, amarelada, acondicionada em plástico transparente com inscrição 498 na embalagem, pesando com embalagem um total de 382,0 g (trezentos e oitenta e dois gramas).

(...)

4- DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por ‘COCAÍNA’ nos materiais analisados e descritos acima.”

A autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico também fora demonstrada, ante o conjunto probatório carreado aos autos, em especial o Relatório de Diligência Policial, os depoimentos das testemunhas e a prova técnica produzida.

No caso em tela, a apuração do delito em comento teve início com a investigação da Polícia Civil, que apurava a atuação de traficantes e de “bocas de fumo” no Município de Santarém/PA.

A investigação iniciou após denúncias indicando que Nildiane Castro Silveira, conhecida como "Baixinha", e seu esposo Edvan Rodrigues Sousa vendiam cocaína e maconha em sua residência no bairro Vitória Régia. Foi relatado que crianças eram usadas para entregar drogas, e o local era frequentado por usuários que consumiam os entorpecentes no imóvel, colocando menores em situação de vulnerabilidade.

A equipe, utilizando viatura descaracterizada, confirmou as denúncias por meio de monitoramento e observação da movimentação suspeita de usuários. No dia 04/06/2023, após obter informações de que Nildiane havia adquirido uma grande quantidade de drogas, a equipe flagrou a venda de entorpecentes. Durante a abordagem, foi identificado um usuário, Bruno Santos Nascimento, portando cocaína recém-adquirida. No local foram encontrados entorpecentes embalados, dinheiro trocado e diversos petrechos utilizados para a preparação da droga.

No tocante à prova angariada, os depoimentos dos policiais que atuaram nas investigações, são sólidos e harmônicos entre si, e evidenciam, eficazmente, a autoria criminosa imputada aos recorrentes, vejamos:

O Delegado de Polícia Civil
Eric Peterson da Silva
, em juízo, relata as circunstâncias que culminaram na prisão de dois suspeitos conhecidos como "baixinha" e seu companheiro, acusados de tráfico de drogas. Segundo o depoente, os investigadores Elias e Rodrigo realizaram monitoramento prévio na residência dos suspeitos, conhecida como ponto de venda de entorpecentes, onde já estavam em vigilância há alguns dias. Durante a campana, abordaram um usuário de drogas que afirmou ter adquirido cocaína na casa dos acusados por R$ 10,00. Diante disso, foi solicitado apoio ao delegado para entrada no local. No interior da residência, foram encontradas várias porções de droga, aproximadamente 78 trouxinhas, além de materiais típicos do tráfico, como sacos plásticos, pedaços de materiais usados para embalo, balança de precisão e dinheiro.
O delegado menciona que já havia uma investigação anterior indicando o tráfico na casa e que o local era conhecido como ponto de venda de drogas,
embora não se recordasse se os acusados já tinham outros antecedentes criminais relacionados. Confirma que havia um laudo técnico atestando que o material apreendido era cocaína e que havia restos de entorpecentes em utensílios como pratos e facas encontrados no local. Ele declara que, em sua visão, os elementos encontrados (grande quantidade de droga, balança de precisão, dinheiro) e o monitoramento prévio não deixavam dúvidas de que se tratava de tráfico de drogas. Acrescenta, ainda, que as denúncias recebidas apontavam que tanto "baixinha" quanto seu companheiro eram responsáveis pela venda de drogas na residência. Confirma que havia crianças na casa durante a operação, mas não se recordava se algum dos suspeitos assumiu a posse do entorpecente. Não tinha conhecimento prévio dos acusados, apenas soubera seus nomes após as informações dos investigadores. Não havia, segundo ele, vídeos registrados da operação, mas destacou que os investigadores constataram a movimentação de usuários no local antes da entrada.

Em depoimento,
Rodrigo Oasta Fonseca
, Investigador de Polícia Civil (IPC), detalha a operação realizada em uma residência localizada na região da Vitória Régia, conhecida por ser um ponto de venda de drogas. Ele informa que, em 20 de maio, receberam a denúncia de que a suspeita utilizava seus filhos para auxiliar na venda de entorpecentes, além de haver um grande movimento de usuários no local. Após investigações e monitoramento, em junho, os policiais abordaram um usuário portando uma peteca de crack, o que desencadeou uma ação mais incisiva. Durante a operação, ao entrarem na residência, encontraram a droga espalhada pelo chão - cerca de 80 petecas, 480 gramas de pedra de crack -, além de instrumentos típicos do tráfico, como balança, faca e prato com resquícios de entorpecentes. Também relataram que a suspeita estava com uma bolsa contendo dinheiro e algumas petecas. Segundo o investigador, os dois acusados foram vistos em atos relacionados à venda de drogas, com relatos de que ambos confessaram o tráfico no local. Ele também menciona que as crianças eram usadas na entrega de drogas e que o casal vendia continuamente durante o dia. Aduz que o monitoramento foi realizado em três ocasiões, nas quais verificaram a movimentação intensa de usuários. Embora a casa fosse da mulher, havia informações de que seu companheiro também participava do tráfico. Relatos apontavam que ele entrava e saía da casa acompanhando os usuários, embora não tenha sido flagrado diretamente entregando drogas. Também assevera que havia antecedentes criminais registrados contra a mulher, mas não tinha certeza sobre o histórico do homem. Informações coletadas apontavam que ambos viviam do tráfico, uma vez que não trabalhavam. O valor e a quantidade da droga encontrada eram incompatíveis com uso próprio, reforçando a tese de comercialização. Acrescenta que o fornecimento das drogas era realizado por um homem identificado como "Muti", que operava de Manaus e era conhecido por abastecer a região. Esclarece que a residência era do casal, embora não soubesse detalhes sobre o tempo de convivência. Ressalta que as primeiras informações se concentravam na mulher, mas o envolvimento do homem foi evidenciado posteriormente, com ambos sendo responsáveis pelo tráfico no local.

O Policial Civil
Elias Cestino Cirqueira
, em seu relato, também é minucioso ao descrever o monitoramento e a operação policial que culminaram na prisão de "baixinha" e Edivan, suspeitos de tráfico de drogas. Narra que, no mês de maio, verificou-se um intenso fluxo de pessoas entrando e saindo da residência do casal, com relatos de que ambos realizavam negociações de drogas. "Baixinha" usava frequentemente uma pochete para guardar o dinheiro e as drogas, enquanto Edivan também era visto negociando com usuários. Em junho, no dia da prisão, os policiais receberam informações de que uma grande quantidade de drogas havia sido entregue na residência. A operação ocorreu após a abordagem de um usuário, que confirmou ter comprado drogas de "baixinha" e afirmou que era cliente frequente do casal. Na residência, foram encontradas 87 petecas de droga amarradas, utensílios típicos do preparo e embalo de entorpecentes, como linha, tesoura e um prato com resquícios de drogas. Uma porção maior de droga também foi encontrada espalhada pelo local. O depoente destaca que toda a família estava presente na casa durante a abordagem e que até crianças eram usadas na entrega de drogas aos usuários, que, por vezes, consumiam os entorpecentes dentro da própria residência. Ele descreve o local como uma verdadeira "boca de fumo" e afirmou que a quantidade de drogas encontradas foi surpreendente, confirmando que o casal vivia do tráfico. Alega que o monitoramento, realizado em pelo menos duas a três ocasiões antes da prisão, revelou o envolvimento direto de Edivan e "baixinha" na comercialização de drogas.
Apesar de não haver registros visuais claros da atuação de Edivan, o policial afirma que o viu negociando com usuários em pelo menos três ocasiões em maio e no dia da prisão.
As denúncias e as observações de campo confirmaram que a casa era do casal, mas não foi possível identificar o fornecedor da droga. Confirma que a residência pertencia ao casal, embora não soubesse se era alugada ou própria, e que as investigações haviam começado com base em denúncias recebidas em maio. O monitoramento seguiu protocolos rigorosos para identificar quem realizava a venda de drogas, sendo necessário constatar a participação direta antes da abordagem. Ele também informa que, apesar de ter visto Edivan realizando vendas, não sabia se sua atuação havia sido filmada.

Ao exercer a sua autodefesa, a apelante
NILDIANE CASTRO SILVEIRA
,
confessa
que toda a droga apreendida era de sua posse, isentando seu companheiro, Edivan, de envolvimento com o tráfico. Ela afirma que morava com ele há cerca de oito meses e que já havia sido presa e condenada anteriormente por tráfico e associação ao tráfico, além de responder a outro processo por tráfico, ainda sem sentença. Declara que adquiriu a droga de um homem conhecido como "Lata", sem, no entanto, ter efetuado o pagamento completo, afirmando que devia cerca de R$ 17 mil pela droga. Alega que
Edivan sabia da existência da droga,
mas não participava das negociações, sendo trabalhador e alheio às atividades ilícitas.
Nildiane reconhece que estava traficando há algum tempo e que era a única a negociar diretamente com os usuários, vendendo entorpecentes por R$ 10
. Aduz que no dia da operação policial, havia escondido a droga após a chegada de Edivan em casa, não especificando o momento exato em que ele chegou em relação à entrada da polícia. Ela também nega que os usuários estivessem na residência no momento da abordagem, exceto um homem, que foi levado à delegacia. Reforça que todo o dinheiro encontrado na casa era oriundo da venda de drogas e que os equipamentos utilizados no preparo da substância também eram de sua propriedade. Nega, ademais, qualquer envolvimento dos filhos na venda de drogas e que a casa,
conhecida como "boca de fumo da Baixinha",
era de sua propriedade antes de iniciar o relacionamento com Edivan. Ressalta ainda que nunca compartilhou valores de entorpecentes com seu companheiro. Por fim, afirma não ter rixa com os policiais e questiona os motivos pelos quais os usuários teriam declarado que ambos, ela e Edivan, vendiam drogas.

Por seu turno, o recorrente
EDIVAN RODRIGUES DE SOUSA
, em interrogatório, afirma que
não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que toda a droga encontrada na residência pertencia exclusivamente à sua companheira,

Nildiane
. Declara que é trabalhador, atuando com uma carroça, mas que, após sofrer um derrame que afetou sua visão, teve que interromper suas atividades. Disse que vivia com Nildiane há cerca de oito meses, mas que passava boa parte do tempo na casa de sua mãe, onde moram seus quatro filhos, dos quais apenas um é filho em comum com a companheira. Alega que não residia efetivamente na casa e que no dia da prisão havia acabado de chegar ao local. Afirma que só viu a droga depois que foi agredido pelos policiais, que chegaram a quebrar seus óculos. Nega qualquer envolvimento com o tráfico, sustentando que nunca vendeu drogas e que não conhecia os usuários mencionados no caso. Também afirma não entender por que algumas pessoas o implicaram nas negociações ilícitas e destacou que não possui antecedentes criminais. Afirma que confiava em Nildiane, acreditando que ela havia abandonado o envolvimento com entorpecentes. Diz que passava o dia inteiro fora trabalhando e que nunca presenciou drogas na residência antes do ocorrido. No dia da prisão, estava brincando com seu filho quando a polícia chegou e afirmou novamente que não tinha conhecimento da existência de grande quantidade de drogas no local.

Consigne que, não obstante a ré Nildiane Castro Silveira tente isentar seu companheiro Edivan Rodrigues Souza das acusações, assumindo a propriedade e a venda da droga, os depoimentos dos policiais são consistentes e convergentes, apontando o
envolvimento direto de ambos os réus na prática do tráfico
. Os investigadores, após monitoramento no local, observaram intensa movimentação típica de comercialização de drogas.
O acusado Edivan, inclusive, foi visto negociando com usuários antes de sua prisão em flagrante, reforçando sua participação ativa na prática ilícita.

Ainda,
testemunhas presenciais
(usuários abordados) confirmaram que adquiriam drogas tanto de Nildiane quanto de Edivan, identificando-os como responsáveis pela venda no local, conhecido na região como "boca de fumo da Baixinha". Apesar da tentativa de Nildiane de assumir integralmente a posse dos entorpecentes, o conjunto probatório contradiz sua narrativa, demonstrando que ambos tinham plena ciência e participação na traficância.

Portanto, a alegação de que Edivan Rodrigues de Sousa era alheio ao tráfico e desconhecia as atividades ilícitas de sua companheira é manifestamente incompatível com as provas produzidas. A residência era um local de intensa movimentação de pessoas, frequentes entradas e saídas de usuários de drogas e, no dia do flagrante, continha grande quantidade de entorpecentes distribuídos em papelotes prontos para venda, além de utensílios usados na manipulação e preparo da substância. O monitoramento realizado em várias ocasiões confirma que ambos os réus participavam ativamente do tráfico, dividindo tarefas no recebimento de usuários e na comercialização de entorpecentes.

Inverossímil, assim, que o réu não soubesse do tráfico praticado, dado que o volume de drogas, o dinheiro trocado, os equipamentos de preparo e a movimentação contínua de pessoas não poderiam passar despercebidos a quem compartilhasse o espaço. A alegação de que Edivan "não viu nada" e "não sabia da droga" é frontalmente contradita pelas circunstâncias dos autos e pelo monitoramento realizado, que o identificou interagindo com usuários em ocasiões antes do flagrante. Além disso, os depoimentos das testemunhas e usuários abordados reforçam a versão de que Edivan participava das atividades ilícitas, ainda que tentasse minimizar sua atuação. A convivência diária no local e a evidência material encontrada tornam impossível sua alegação de desconhecimento.

Dessa maneira, não há que se falar em ausência de materialidade do delito do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Dessarte, o delito de tráfico de drogas possui núcleo múltiplo, de conteúdo variado, permitindo que várias condutas caracterizem a mesma prática criminosa, de modo que, não se faz necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas. Praticando o agente qualquer uma das condutas elencadas, responde pelo crime em testilha.

Ademais, entendo que todo o contexto probatório está a evidenciar a autoria delitiva, de modo que todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante Edivan, autorizando assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes.

No que concerne ao crime de
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, sustenta a defesa de ambos os réu, não haver provas nos autos da autoria delitiva a eles imputada.

Mais uma vez sem razão, entretanto.

Dispõe o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006:

Art. 35. Associarem – se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

Para a configuração do crime em voga, necessária a conjugação de três requisitos indispensáveis, quais sejam: estabilidade, permanência e prática reiterada do crime de tráfico de drogas. E ainda, trata-se de delito formal, o que dispensa a ocorrência do resultado naturalístico, não se exigindo a prova de sua materialidade.

A consumação, que ocorre com a formação da
societas criminis,
protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), não havendo

necessidade de que efetivamente ocorra o tráfico, desde que demonstrado o ajuste

prévio e duradouro, o assentimento recíproco de que a atuação tem como finalidade

a prática deste crime.

Na hipótese em testilha, em que pese a negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, é robusto o conjunto probatório autos no tocante à associação permanente, estável e em uma conjunção de esforços, entre os réus para a prática reiterada da mercancia ilícita de entorpecentes.

Conforme a prova angariada, a residência dos apelante já era alvo de monitoramento policial e, em
várias ocasiões confirmou-se que ambos os réus participavam ativamente do tráfico, dividindo tarefas no recebimento de usuários e na comercialização de entorpecentes.

Nesse conjuntura, denota-se que o vínculo entre os réus, mais do que um relacionamento conjugal, era voltado à prática criminosa, conforme evidenciado pela divisão de tarefas na venda de drogas e pelo monitoramento que constatou a colaboração mútua e contínua. A estabilidade e permanência dessa associação são evidentes pela constância das atividades criminosas, reiteradas por testemunhas e pelos policiais, o que
ultrapassa a mera hipótese de coautoria
.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, tendo em vista a finalidade especifica da dupla, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas na residência, conhecida como ponta de venda de drogas, evidenciando a permanência da associação criminosa. Motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição pelo crime em destaque.

2. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Argumento arguido pelo réu
EDIVAN RODRIGUES DE SOUSA
:

Clama a defesa de EDIVAN RODRIGUES DE SOUSA seja aplicada em favor do acusado a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, em razão do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Inviável tal pretensão.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário ao tempo do delito, a instância ordinária entendeu por incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o réu foi condenado pelo crime de associação ao tráfico de drogas, a evidenciar o seu envolvimento com atividade criminosa de forma permanente e estável.

Não de outra forma, a condenação do réu também pelo delito de
associação para o tráfico ilícito de drogas constitui
,
por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena ao caso em voga.

Nesta seara de cognição:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No tocante ao delito de associação para o tráfico, verifica-se do acórdão impugnado que a decisão condenatória está amparada em farto material probatório, colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o ânimo associativo, de caráter duradouro e estável, entre as agravantes.

Dessa forma, a pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre as recorrentes, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 6/6/2016).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.203.471/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”
(GRIFEI)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024